Tribunal: TJSP
Processo: 1004816-03.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Recurso do autor - DÉBITO EXIGÍVEL - Devida a inscrição do nome do requerente no cadastro de inadimplentes pelo banco requerido – O réu se desincumbiu do seu ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 – Proposta de adesão e faturas do cartão de crédito que

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Recurso do autor - DÉBITO EXIGÍVEL - Devida a inscrição do nome do requerente no cadastro de inadimplentes pelo banco requerido – O réu se desincumbiu do seu ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 – Proposta de adesão e faturas do cartão de crédito que comprovam a origem do débito negativado – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004816-03.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante MOUSARTH
PEREIRA RODRIGUES, é apelado BANCO BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004816-03.2020.8.26.0068 -Voto no
2
APELAÇÃO N. 1004816-03.2020.8.26.0068
COMARCA: BARUERI
APELANTE: MOUSARTH PEREIRA RODRIGUES
APELADO: BANCO BRADESCARD S/A
VOTO N. 10516
APELAÇÃO Ação declaratória de inexigibilidade cumulada
com
indenização
por
danos
morais

Sentença
de
improcedência Recurso do autor - DÉBITO EXIGÍVEL -
Devida a inscrição do nome do requerente no cadastro de
inadimplentes pelo banco requerido O réu se desincumbiu do
seu ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015
Proposta de adesão e faturas do cartão de crédito que
comprovam a origem do débito negativado Sentença mantida
- RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com indenização por danos morais ajuizada por MOUSARTH PEREIRA RODRIGUES em
face de BANCO BRADESCARD S/A.
O autor narra ter sido surpreendido com a inclusão de seu nome nos
órgãos de proteção creditícia referente a dívida no importe de R$ 1.586,08, vinculada
ao contrato de n. 4271670882764016, a qual alega desconhecer. Para tanto, fornece
extrato de fls. 38. Pretende, assim, a declaração de inexigibilidade de tal pendência,
bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 147/149, que julgou
improcedente a demanda, condenando o requerente ao enfrentamento das despesas
processuais, custas e honorários advocatícios, estes fixados 15% sobre o valor da
causa, ressalvada a gratuidade judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004816-03.2020.8.26.0068 -Voto no
3
Inconformado, apela o demandante às fls. 151/172, aduzindo, em
síntese, que o banco recorrido não comprovou a origem do débito que justificasse a
negativação de seus dados. Requer a reforma da sentença para que a dívida seja
declarada inexigível e o réu venha a ser condenado ao pagamento de indenização por
danos morais.
Contrarrazões às fls. 175/185.
É o relatório.
O recurso não vinga.
Conforme proposta de adesão de fls. 105, depreende-se que o autor
contratou junto à instituição financeira ré, em 12.04.2015, cartão de crédito denominado
“Casas Bahia Visa Internacional”. Referida proposta contém todos os dados do
requerente, como data de nascimento, número do CPF e endereço completo, além de
estar devidamente assinada.
Ressalte-se que a mencionada firma contida no referido instrumento
de fls. 105 muito se assemelha àquelas apostas na própria procuração “ad judicia” (fls.
23) e na declaração de pobreza (fls. 30), notadamente verdadeiras.
E tanto se pode tomar por autêntica a assinatura presente na indigitada
proposta de adesão que o autor, em sua réplica, não a impugnou.
Ora, não é possível formular uma teoria que explique como o
recorrido teve acesso aos documentos pessoais do autor, salvo a que aponta para a
efetiva e regular celebração de negócio entre o apelante e o banco réu.
Afora isso, verifica-se que a fatura de fls. 67, com data de vencimento
em 25.04.2019, indica a existência de saldo devedor na importância de R$ 947,13, que,
acrescida de juros e correção monetária durante todo o período de inadimplência (quase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004816-03.2020.8.26.0068 -Voto no
4
três meses entre a ocorrência do inadimplemento e a negativação fls. 38), certamente
alcançou a importância negativada no SCPC (R$ 1.586,08).
Logo, os referidos documentos são mais do que suficientes para
evidenciar a existência de relação jurídica que justifique a inserção dos dados do autor
nos cadastros de maus pagadores, conforme a dinâmica de distribuição do ônus da
prova contida no art. 373 do CPC/2015.
A propósito, eis precedente desta Casa:
“APELAÇÃO
Ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos morais
Alegação de desconhecimento do débito Sentença que
julgou improcedente o pedido Pleito de reforma da r.
sentença
Impossibilidade
Relação entre as partes
inserida no âmbito das relações de consumo Instituição
financeira comprovou fato impeditivo do direito do autor
(artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil)
Documento
não
impugnado,
especificamente,
pelo
apelante Ausência de indícios de fraude - Exercício
regular de direito - Sentença mantida Recurso não
provido” (Apelação n. 1022017-82.2015.8.26.0100, Rel.
Costa Netto, 24a Câmara de Direito Privado, j. 10.09.
2015).
Assim, persistindo a dívida e sendo ela exigível, porquanto não
saldada junto ao banco réu, não há que se falar na irregularidade do apontamento em
questão e, por consequência, em conduta apta a ensejar indenização por danos morais.
Em suma, ausentes os elementos que poderiam dar ensejo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004816-03.2020.8.26.0068 -Voto no
5
reversão do r. decisum, nega-se provimento ao recurso, subsistindo incólume a r.
sentença guerreada.
Dado o desprovimento do recurso do autor, que permaneceu
sucumbente também em Segundo grau, caberá a ele suportar os honorários recursais em
prol do patrono do réu, que são arbitrados em 5% sobre o valor atualizado da causa,
resguardada a gratuidade judiciária.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada e que o juiz não está obrigado a
mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar
as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente
apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004816-03.2020.8.26.0068 -Voto no
6